Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700351-78.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE JESUS DA SILVA APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Tatiane Jesus da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos proposta contra Oi S.A. (em recuperação judicial) (id 59251426). A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu recurso. Esta Relatoria determinou a intimação da apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 59456471). A apelante requer a dilação do prazo (id 59913208). Brevemente relatado, decido. A dilação de prazo constitui prerrogativa do magistrado e será deferida mediante a apresentação de justificativa plausível (art. 139, inc. VI, do Código de Processo Civil). Verifico que a apelante argumenta que está diligenciando as providências para garantir a apresentação da documentação solicitada. Não informa o motivo pelo qual não conseguiu apresentar os documentos exigidos no prazo fixado (id 559913208). A apelação foi interposta em 3.5.2024. O despacho que intimou a apelante para comprovar a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça foi publicado em 28.5.2024 (id 59251426 e 59584571). Considero que a apelante dispunha de tempo hábil para apresentar a referida documentação e não o fez de forma injustificada. Indefiro o requerimento de dilação do prazo. Passo à análise do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O art. 99, caput, do Código de Processo Civil prevê que a concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser requerida em petição inicial, contestação, petição para ingresso de terceiro no processo, ou recurso. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente será dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em recurso. Esse requerimento será apreciado pelo Relator que, em caso de indeferimento, fixará prazo para realização do pagamento do preparo. A eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal não exime a apelante do pagamento das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, uma vez que o benefício produz efeitos somente a partir do seu deferimento.[1] O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, assegurava a concessão da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem a necessidade da prova de hipossuficiência econômica para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[2] A jurisprudência da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que o magistrado deve indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[3] Considero que a apelante não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a hipossuficiência alegada. Limitou-se a requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça de maneira genérica, sem qualquer elemento de informação que permitisse aferir sua situação econômica. Sequer mencionou qual é a sua renda mensal ou a existência de despesas extraordinárias que seriam aptas a comprometer sua subsistência (id 59251426). A gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A impossibilidade efetiva de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não restou comprovado no presente caso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se a apelante para recolher e comprovar o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT. Acórdão n. 1414669, 07039287720228070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 28.4.2022. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [3] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.